Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-26.2024.8.26.0104
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
do, sendo cristalino o interesse processual.
VERBA HONORÁRIA – majoração, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
IV. R. sentença mantida.
RECURO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001442-26.2024.8.26.0104; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Cafelândia

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:
I. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. Direito à Saúde – Pleito de concessão de tratamento renal e transporte, e indenização por danos morais. R sentença de parcial procedência, negado apenas o pleito indenizatório.
II. Discussão – (i) alegação da municipalidade requerida de que inexistiu interesse processual ante suposto fornecimento voluntário do pedido.
III. Descabimento da pretensão

Ementa:
I. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. Direito à Saúde – Pleito de concessão de tratamento renal e transporte, e indenização por danos morais. R sentença de parcial procedência, negado apenas o pleito indenizatório.
II. Discussão – (i) alegação da municipalidade requerida de que inexistiu interesse processual ante suposto fornecimento voluntário do pedido.
III. Descabimento da pretensão recursal. Não obstante o autor admitir que vem recebendo o tratamento e o transporte, apenas com o provimento jurisdicional é que este foi implementado, sendo cristalino o interesse processual.
VERBA HONORÁRIA – majoração, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
IV. R. sentença mantida.
RECURO DESPROVIDO.